Tribunal: STF
Processo: HC 95362
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   necessidade de restabelecimento da ordem pública e na
   conveniência da instrução. Exigência da repercussão social e do
   clamor público causados pela gravidade do delito.
   Inadmissibilidade. Razões que não autorizam a prisão cautelar.
   Precedentes. É ilegal o decreto de prisão preventiva que, a
   título de garantia da ordem pública e conveniência da instrução
   criminal, se baseia na repercussão social e no clamor público
   causados pela gravidade do fato.